Tribunal: TJBA
Processo: 8015087-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015087-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GILMAR BATISTA DOS SANTOS DE TANQUE NOVO Advogado(s): MATHEUS ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES, JOAO GUILHERME SIMAS SANTOS AGRAVADO: BANCO FINASA S/A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Gilmar Batista dos Santos, inconformado com decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, ao fundamento de intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso foi tempestivamente interposto; e (ii) se há nulidade na procuração apresentada pelo advogado que contestou a ação, o que poderia impactar no termo inicial do prazo recursal. III. Razões de decidir 3. O recurso foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, tendo em vista que a contagem se iniciou em 19/02/2025 e findou-se em 18/03/2025, considerando suspensão de expediente no recesso de carnaval, sendo protocolado apenas em 20/03/2025. 4. A alegação de nulidade da procuração foi afastada, uma vez que o instrumento outorgava poderes amplos e gerais, era válido e recente (firmado cinco meses antes), e não houve comprovação de revogação formalmente comunicada ao juízo. 5. Ainda que superado o óbice da intempestividade, a tese recursal não mereceria acolhida, pois está em desconformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132, segundo o qual basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para comprovação da mora. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8015087-68.2025.8.05.0000, sendo agravante Gilmar Batista dos Santos de Tanque Novo, e agravado Banco Bradesco Financiamentos S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça